Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-14.2011.8.05.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000954-14.2011.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ARNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, cometido mediante golpe de faca na região do pescoço/peito da vítima, sem possibilidade de defesa, após desentendimento ocorrido no mesmo dia. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do réu pelo crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa é suficiente para ensejar absolvição sumária; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza ou de juízo de condenação, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413 do CPP. A materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a causa da morte por hemorragia decorrente de golpe de faca em região vital. Os indícios de autoria estão presentes, consubstanciados na confissão extrajudicial do acusado e nos depoimentos colhidos em juízo, que indicam possível premeditação e ausência de confronto imediato com a vítima no momento do golpe fatal. A tese defensiva de legítima defesa não se mostra inequívoca ou amparada por prova incontroversa, sendo inaplicável nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a excludente de ilicitude. A desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte também não se justifica, uma vez que o golpe foi desferido em região vital, denotando, em tese, animus necandi, o que afasta a figura típica do art. 129, §3º, do CP. Dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e sobre as versões apresentadas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural das causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, não competindo ao juízo de pronúncia a valoração aprofundada da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo indevido o aprofundamento da valoração da prova. 2. A legítima defesa só pode ensejar absolvição sumária quando demonstrada de forma incontestável nos autos. 3. O animus necandi pode ser presumido diante de golpe desferido com arma branca em região vital, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. 4. Na dúvida quanto à dinâmica dos fatos, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121, § 2º, e 129, § 3º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0000954-14.2011.8.05.0077, da comarca de Esplanada/BA, sendo recorrente ARNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.